Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701918-94.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA OLIVEIRA LEMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se, em Secretaria, o prazo para apresentação de contrarrazões pelo agravado, consoante decisão do eminente Juiz Plantonista. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora